Tribunal: TJMT
Processo: 1009601-59.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009601-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL CELEIRO DO NORTE - COACEN - CNPJ: 07.572.351/0001-16 (AGRAVANTE), ANA CLAUDIA BEDIN RORATO - CPF: 040.800.381-27 (AGRAVANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2756-34 (AGRAVADO), ROBERTO SVIECH - CPF: 286.054.039-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0008-72 (AGRAVADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2756-34 (TERCEIRO INTERESSADO), INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 29.316.596/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO. FALTA DE REGISTRO. CONFLITO DE TITULARIDADE SOBRE VALORES ARRESTADOS. MANUTENÇÃO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, deferiu pedido da Caixa Econômica Federal para liberação de valores arrestados judicialmente, no montante de R$ 3.669.983,74, depositados pela empresa INPASA.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a pretensão da Caixa Econômica Federal poderia ser veiculada por simples petição nos autos executivos ou se deveria ter sido proposta por meio de embargos de terceiro;
(ii) verificar se a ausência de registro da cessão fiduciária de crédito inviabiliza sua eficácia perante terceiros de boa-fé;

(iii) analisar se há demonstração inequívoca da vinculação dos valores arrestados com os créditos cedidos fiduciariamente à instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. Embora os embargos de terceiro sejam o meio mais adequado para defesa de direito de terceiro sobre bem constrito, admite-se, excepcionalmente, pedido incidental, nos próprios autos, quando há documentação inequívoca da titularidade do bem.
4. No caso concreto, a ausência de registro da cessão fiduciária impede a sua eficácia contra terceiros, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5. Não há prova segura de que os valores arrestados tenham relação direta com os créditos cedidos fiduciariamente à Caixa, sendo evidenciado litígio envolvendo outros credores, como a CONAB, com pretensões concorrentes.

6. Diante da controvérsia sobre a titularidade do crédito e da inexistência de publicidade registral da cessão, impõe-se a manutenção dos valores sob custódia judicial, até esclarecimento por meio de instrução probatória adequada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de registro da cessão fiduciária de crédito inviabiliza sua oponibilidade a terceiros de boa-fé, ainda que documentalmente formalizada.
2. A liberação de valores arrestados em favor de suposto credor fiduciário exige demonstração inequívoca de sua titularidade e origem, não se admitindo presunções quando há controvérsia envolvendo terceiros interessados."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COACEN – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL CELEIRO DO NORTE e OUTROS
em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Sorriso, que nos autos n.º 1012864-13.2024.8.11.0040 - Execução de Título Extrajudicial – proposta em face
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA
– deferiu requerimento formulado pela Caixa Econômica Federal para determinar a liberação do valor arrestado e depositado judicialmente em conta vinculada a estes autos a quantia bloqueada nestes autos (R$ 3.669.983,74).

Inconformados, alegam, em síntese, que ajuizaram ação executiva lastreada em contratos de compra e venda de grãos — milho e soja — firmados com a empresa executada, cujo valor total do crédito atualizado atinge a quantia de R$ 3.669.983,74. Em razão da inadimplência contratual, foi deferida medida cautelar de arresto de ativos financeiros que a executada detinha junto à empresa INPASA Agroindustrial S/A, a qual procedeu ao depósito judicial da quantia mencionada.

Ocorre que, posteriormente, a Caixa Econômica Federal apresentou incidente de impenhorabilidade, sustentando a existência de cessão fiduciária de direitos creditórios firmada com a executada sobre os valores a serem pagos pela INPASA. A pretensão foi acolhida pelo juízo singular, que autorizou a liberação da quantia arrestada em favor da referida instituição financeira.

Os agravantes impugnam tal decisão, sustentando que a atuação da Caixa Econômica Federal, enquanto terceiro interessado, se deu por meio inadequado — simples petição nos autos — quando o correto seria o ajuizamento de embargos de terceiro, consoante previsão expressa do artigo 674 do Código de Processo Civil. Argumentam, ainda, que a cessão fiduciária não foi regularmente constituída, uma vez que ausente o registro exigido para sua eficácia erga omnes, o que inviabiliza sua oponibilidade perante terceiros.

Além disso, sustentam que não há demonstração inequívoca de que os valores arrestados correspondem, com exclusividade, aos contratos de cessão fiduciária indicados pela Caixa, o que fragiliza a titularidade do crédito alegada pela instituição financeira.

Ressaltam, ainda, a existência de fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a cessão fiduciária foi celebrada quando a empresa executada já se encontrava em estado de insolvência, fato que seria de pleno conhecimento da instituição financeira agravada. Sustentam que a ausência de registro, a não comunicação ao juízo e a omissão por parte da empresa INPASA ao efetuar o depósito judicial reforçam a caracterização de tentativa de ocultação patrimonial.

Além disso, questionam a liquidez e a exigibilidade dos créditos alegadamente cedidos, apontando que as cédulas de crédito apresentadas possuem vencimento em data futura, o que descaracterizaria eventual direito de preferência da Caixa Econômica Federal.

Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com base no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, para impedir a liberação dos valores em favor da instituição financeira agravada até o julgamento definitivo deste agravo, sob pena de lesão grave e de difícil reparação. Alegam estarem presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris.

As agravantes, com base em ampla argumentação doutrinária e jurisprudencial, requerem a reforma da decisão agravada para que:

(i) seja reconhecida a nulidade do pedido formulado pela Caixa Econômica Federal, por meio processual inadequado; (ii) se reconheça a ineficácia da cessão fiduciária perante terceiros; (iii) seja declarada a ocorrência de fraude à execução; (iv) seja determinada a manutenção dos valores arrestados sob constrição judicial em prol da satisfação de seu crédito.

A liminar foi concedida (id.n.º 278585397 ).

Contrarrazões (id.n.º 285965364)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COACEN – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL CELEIRO DO NORTE e OUTROS
em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Sorriso, que nos autos n.º 1012864-13.2024.8.11.0040 - Execução de Título Extrajudicial – proposta em face
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA
– deferiu requerimento formulado pela Caixa Econômica Federal para determinar a liberação do valor arrestado e depositado judicialmente em conta vinculada a estes autos a quantia bloqueada nestes autos (R$ 3.669.983,74).

As contrarrazões foram protocoladas fora do prazo legal. No entanto, a intimação para manifestação foi expedida em nome de advogada sem instrumento de mandato regularmente juntado aos autos, fato incontroverso.

A parte agravada, ao tomar ciência da tramitação do recurso, apresentou imediatamente contrarrazões, subscritas por procuradores habilitados, com juntada da respectiva procuração e requerimento expresso de reabertura do prazo, invocando a nulidade da intimação anterior.

À luz do art. 223, parágrafo único, do CPC, reconheço a existência de justa causa e reabro o prazo legal, considerando tempestiva a manifestação apresentada, em observância aos princípios do contraditório, da boa-fé e da cooperação processual (arts. 5º, 6º e 139, IX, do CPC).

Passo à análise do apelo..

O recurso comporta provimento.

A controvérsia posta à apreciação reside em verificar se a liberação da quantia arrestada em favor da Caixa encontra amparo legal e processual adequado, à luz da natureza do crédito, da titularidade arguida e das circunstâncias que envolvem sua constrição.

As agravantes sustentam que a Caixa, enquanto terceira interessada, deveria ter formulado seu pedido por meio de embargos de terceiro, conforme previsão do art. 674 do CPC. Embora essa via seja, de fato, a mais indicada para discutir a impenhorabilidade de bens constritos judicialmente, o juízo singular entendeu possível o processamento da pretensão mediante simples petição nos autos, com base em prova documental robusta e em homenagem aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

Com efeito, a jurisprudência pátria tem admitido, em hipóteses excepcionais, a utilização de requerimento incidental, nos próprios autos executivos, quando a propriedade do bem é documentalmente inequívoca e não há necessidade de dilação probatória, mitigando-se o rigor formal sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Desse modo, a opção processual da Caixa, por si só, não configura nulidade capaz de invalidar o provimento judicial que analisou o mérito da alegação de impenhorabilidade.

A decisão agravada amparou-se no art. 66-B, § 3º, da Lei nº 4.728/65, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004, reconhecendo que, uma vez formalizada a cessão fiduciária de direitos creditórios, os créditos cedidos passam a integrar o patrimônio do credor fiduciário, sendo, portanto, incomunicáveis com os demais passivos do devedor fiduciante.

Todavia, para que a cessão fiduciária produza efeitos perante terceiros, é necessário que tenha sido devidamente registrada no órgão competente, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.629.470/MS, onde se assentou que a ausência de registro torna a cessão ineficaz contra terceiros de boa-fé.

No caso concreto, não há prova de registro da cessão fiduciária alegada pela Caixa, sendo incontroverso que os exequentes atuaram sob a fé da ordem judicial de arresto e sem qualquer conhecimento prévio da suposta garantia fiduciária. Logo, ausente o elemento da publicidade registral, não se pode admitir que o crédito fiduciário da Caixa prevaleça sobre o direito do exequente de promover a execução forçada sobre patrimônio da devedora.

Outro aspecto que fragiliza a pretensão da Caixa é a falta de vinculação clara e objetiva entre os contratos de cessão fiduciária e os valores depositados judicialmente pela empresa INPASA. As agravantes afirmam, e com razão, que há múltiplas relações comerciais entre a executada e a empresa devedora dos valores (INPASA), o que impossibilita concluir, com segurança, que os montantes arrestados decorrem exclusivamente dos contratos cedidos à Caixa.

Nesse contexto, a liberação dos valores à instituição financeira, com base em premissas ainda controvertidas quanto à origem e à titularidade do crédito, revela-se precipitada e contrária aos princípios da segurança jurídica e da tutela executiva.

Acresça-se que o debate sobre a titularidade da quantia arrestada não se resume à oposição entre a COACEN e a Caixa Econômica Federal.

Consta nos autos, especificamente no ID 263179405, manifestação da CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento, que afirma ser credora dos valores depositados pela empresa INPASA, em decorrência de contratos de compra e venda de milho celebrados diretamente com a própria CONAB, e que o depósito judicial foi realizado exclusivamente em razão da ordem de arresto, sem que tenha havido adimplemento da obrigação pela executada.

Dessa forma, trata-se de litígio multifacetado, envolvendo terceiros com relações jurídicas próprias e autônomas, cuja solução exige instrução probatória específica e adequada, não sendo razoável, tampouco prudente, deferir a liberação do numerário em favor de apenas um dos postulantes, sob pena de causar grave risco de irreversibilidade e prejuízo a terceiros de boa-fé.

Em conclusão, embora não se reconheça nulidade formal na via eleita pela Caixa Econômica Federal, a liberação dos valores arrestados encontra óbice intransponível na ausência de registro da cessão fiduciária, na falta de demonstração inequívoca da origem fiduciária dos valores, e, principalmente, na existência de controvérsia envolvendo a CONAB quanto à titularidade do crédito depositado.

Tais fatores impõem a reversão da decisão agravada, garantindo-se a permanência dos valores sob custódia judicial, até que, por meio de instrução adequada, seja possível esclarecer, com precisão, a quem efetivamente pertencem os recursos arrestados.

Ante o exposto, conheço do recurso e

dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada e determinar que os valores arrestados no montante de
R$ 3.669.983,74
permaneçam sob
constrição judicial
, até ulterior deliberação do juízo de origem, após regular instrução processual e oitiva de todas as partes interessadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025